Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737446-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA, ELAINE DE FREITAS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR CITADO. NÃO OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR TRINTA DIAS A PEDIDO DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE E DE SEU PATRONO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO DO DEVEDOR A ESSE PROPÓSITO. NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR N. 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. APARENTE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. 771, parágrafo único e 485, III, ambos do Código de Processo Civil. Interesse recursal na “cassação” dessa decisão, o qual está centrado no argumento da falta de imprescindível pedido dos executados, devidamente citados, ao reconhecimento do abandono da causa (Súmula 240 STJ), a par da inexistência de ato a configurar desídia ou inércia (princípio da cooperação e primazia da resolução de mérito). II. Escoado o prazo de trinta dias de suspensão do curso processual, então deferido a pedido do exequente, a sua intimação (via patrono e pessoalmente) para a respectiva movimentação processual satisfaz os requisitos legais, de sorte que a inércia da parte interessada caracteriza abandono da causa. III. Não prevalece o entendimento sumular 240 do STJ, porquanto dispensável requerimento expresso dos executados à situação processual em que estes, citados, deixam de opor embargos à execução. IV. Aludida situação processual (inércia da parte interessada, devidamente intimada em mais de uma ocasião) não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, por aparente comportamento contraditório. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485 do CPC, sustentando que a extinção da execução por abandono da causa exige além da intimação pessoal do exequente, o pedido expresso do executado. Aduz que o entendimento adotado pela decisão afronta o enunciado 240 da Súmula do STJ. Em adição, aponta ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao princípio da cooperação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Precedentes.” (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009